Tribunal: TJPA
Processo: 0005350-54.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005350-54.2019.8.14.0028

APELANTE: KEDSON DE SOUSA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATÉRIA SUMULADA PELO TJE/PA. SÚMULA Nº 32. TRÁFICO CONFIGURADO. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.
DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL APLICADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É pacífico o entendimento de que o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente é prescindível para basear a condenação se há nos autos outros dados suficientes, como a vasta prova testemunhal e documental produzida na instrução criminal, conforme Súmula nº 32 do TJE/PA: “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, como os depoimentos das testemunhas (policiais militares) e a confissão do próprio réu.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. Como o acusado tinha, na época dos fatos, idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia da carteira de Identidade do acusado (ID 7427962 – pág. 125), bem como por ter confessado a prática delitiva na instrução criminal, teoricamente, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não podem ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ.

5. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

7. Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade fixada na sentença (416 dias-multa) se encontra abaixo do mínimo legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Na fixação da pena de multa, o juízo respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Kedson de Sousa Viana
(nascido em
26/04/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/04/2020
, ID 7427952 – págs. 61/70, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza
, que o
condenou
a uma pena

de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 7427941 – págs. 04/07) que, no dia
14/06/2019
, por volta das 18h00min., na
Av. Getúlio Vargas
,
Vila Canaã
, conhecida como
Vila do Rato
, na cidade de Marabá/PA, o denunciado
Kedson de Sousa Viana
foi
preso em flagrante delito
por estar na posse de
111 (cento e onze) pequenos embrulhos confeccionados em plástico
, pesando o total de
46,591g
(quarenta e seis gramas, quinhentos e noventa e um miligramas) de
cocaína
, bem como 01 (uma) pequena embalagem plástica, pesando o total de
1,415g
(uma grama, quatrocentos e quinze miligramas) de
maconha
, além de um aparelho celular. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(ID 7427956 – págs. 87/97), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante por
não estar provada a materialidade delitiva
, tendo em vista a
ausência de laudo toxicológico definitivo
, vez que
a prova testemunhal e mesmo a confissão do acusado não possuem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo
, na medida em que somente indicam a autoria do crime e não sua materialidade.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que sejam
reconhecidas e aplicadas

as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, sob pena de
ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena e da motivação das decisões judiciais
.

Requer também
a dispensa da pena de multa ou a redução da prestação pecuniária ao mínimo legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 7427956 a ID 7427958 – págs. 100/110), a representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total i
mprovimento
do apelo, mantendo-se a sentença atacada em seus exatos termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso (parecer ID 8172698 – págs. 220/225).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu
cabimento
e
tempestividade
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Do pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva. Ausência de laudo definitivo.

A defesa sustenta a reforma da sentença condenatória, em razão da
ausência de laudo definitivo de drogas
, pugnando pela
absolvição
do apelante ante a
ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas
, o qual entende ser indispensável para comprovação da materialidade do crime mencionado, com fulcro no art. 158 do CPP.

No caso em apreço,
a ausência da juntada do laudo definitivo de exame toxicológico não impossibilitou a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
, haja vista o
Inquérito por Flagrante
(ID 7427962 – págs. 119/124), o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 7427962 – pág. 136), o
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 7428065 – pág. 137) e a
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório
(ID 7428065 – págs. 139/140), além da
confissão do acusado
e
os depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
, em harmonia com o restante do acervo, servem como prova suficiente da materialidade delitiva.

Ressalto que é pacífico o entendimento de que o laudo de exame toxicológico definitivo da substância entorpecente é prescindível para basear a condenação se há nos autos outros dados suficientes, como a vasta prova testemunhal e documental produzida na instrução criminal.

Sobre a referida matéria, na 15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em
25/04/2018
, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal editou o seguinte enunciado de Súmula que se publica no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) –
Edição nº 6414/2018
, de
27/04/2018
, a
Súmula nº 32 do TJE/PA
,
in fine
:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Desse modo, constato que a materialidade do delito restou plenamente comprovada, revelando suporte probatório suficiente a embasar o decreto condenatório, razão pela qual
rejeito o pedido de ausência de materialidade delitiva
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Ao ser
interrogado na polícia
(ID 7427962 – págs. 123/124), o réu
Kedson de Sousa Viana
asseverou: “(...). Que faz cerca de 01 mês que o depoente entrou para o tráfico de entorpecentes; Que as drogas apreendidas com o depoente na data de hoje já estavam quitadas; Que comprou as drogas da mulher do Marlone, conhecida como Tati; Que o depoente não sabe onde a mulher do Marlone pode ser encontrada, pois apenas entrou em contato, sem guardar o número do telefone e encomendou as drogas; Que pagou a importância de R$ 300 pelas drogas que foram apreendidas; Que o depoente não chegou a contar quantas pedras de crack lhe foram repassadas; Que hoje, durante a abordagem policial, o depoente estava com as drogas no bolso e se deitou no chão quando os policiais deram ordem para que isso fosse feito; Que no momento da abordagem o depoente estava em companhia de Bacalhau que conseguiu fugir; Que não chegou a conhecer o Rômulo na Vila do Rato; Que não sabe informar sobre ele; Que quem está no comando na Vila do Rato “são uns e outros lá”; Que o depoente não é filiado do PCC, apenas “corre junto””.

A testemunha
Romário Abreu Santos
,
policial militar
, afirmou em
juízo
(ID) que, no dia do ocorrido, estava realizando ronda de rotina, no bairro Velha Marabá, nesta cidade, especificamente na Vila do Rato, quando visualizou o denunciado e um nacional saindo do fundo de uma casa. Ressaltou que quando o denunciado e o nacional viram a viatura da polícia militar, começaram a correr. Por consequência disso, realizou a abordagem nesses, sendo encontrado na posse do denunciado Kedson de Sousa Viana entorpecentes, quais sejam, 111 (cento e onze) “petecas” de “cocaína”, além de 01 (um) “embrulho” de “maconha”, dentro do seu bolso.

A testemunha
Jonas Mota Carvalho
,
policial militar
, relatou em
juízo
(ID) que, no dia do ocorrido, estava realizando ronda de rotina, no bairro Velha Marabá, nesta cidade, especificamente na Vila do Rato, quando visualizou o denunciado e um nacional, saindo dos fundos de uma casa que tinha uma “mata”. Citou que, no momento que esses viram a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga. Não obstante, destacou que o denunciado Kedson de Sousa Viana escorregou e a equipe da Polícia Militar conseguiu realizar sua abordagem, encontrando na sua posse entorpecentes.

Vê-se, pois, que os depoimentos supratranscritos são seguros e convincentes, constituindo-se em
prova hábil e idônea
, juntamente com o
Laudo Toxicológico de Constatação Provisória
, aptos a embasar o decreto condenatório.

Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.
A autoria está comprovada
, por intermédio dos
depoimentos das testemunhas de acusação
, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu e pela
própria confissão do mesmo
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição do acusado por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria atribuída ao apelante
.

2.
Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada na segunda fase. Reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como o acusado tinha, na época dos fatos, idade inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, conforme cópia da carteira de Identidade do acusado (ID 7427962 – pág. 125), bem como por ter confessado a prática delitiva na instrução criminal, teoricamente, teria direito ao reconhecimento das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) e no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, a
magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes, não podem ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência atual de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS). (6277716, 6277716, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. PRECEDENTES. PENA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (6186935, 6186935, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08).

No final, inexistentes as
causas de aumento de pena
(3ª fase),
o juízo aplicou a causa de diminuição de pena
, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
), reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), ficando a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
as atenuantes da menoridade e da confissão ficam prejudicadas
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3.
Da
dispensa ou redução da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
dispensa
ou
redução da pena de multa (prestação pecuniária) para o mínimo legal possível
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade fixada na sentença se encontra abaixo do mínimo legal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, que é de 500 (quinhentos) dias-multa. Além do que, na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022